Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de THAYNA RODRIGUES. Facultou-se a manifestação do apelante sobre eventual intempestividade do recurso, mas quedou-se inerte (ID 47558797 / 49009823). É o relatório. Decido. Nos processos eletrônicos, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo. Nesse sentido, há previsão expressa no artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2016: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. – Grifo Nosso. O mesmo diploma legal prevê em seu artigo 18 que “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências”. Este Tribunal de Justiça editou o Provimento Judicial Aplicado ao PJe, atualizado pelo Provimento 20/2017, que nos seus artigos 43, §2o e 60, dispõem que: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...) Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” – Grifo Nosso. Portanto, consoante os dispositivos legais supracitados, considera-se intimado, independente de publicação do DJe, o advogado que efetivar consulta eletrônica dos autos. Transcreve-se jurisprudência dessa Corte de Justiça, a respeito do tema, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ADVOGADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA VIA SISTEMA PJE. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277). 2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples. 3. A publicação eletrônica via sistema PJe sobrepõe-se à disponibilizada em órgão oficial, mesmo que essa também ocorra em meio eletrônico. Precedentes STJ. 4. Comprovado pelo menu "Expedientes" do PJe que o advogado das agravantes teve ciência inequívoca dos atos judiciais praticados na demanda originária, não há como reconhecer a nulidade suscitada, já que a consulta do ato no ambiente do PJe aperfeiçoa a intimação ou a citação. Precedentes deste TJDFT. 5. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1352982, 07128703520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo Nosso; “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – Grifo Nosso. Da pesquisa ao sistema eletrônico, constata-se que a sentença foi proferida em 23/03/2023 e o recorrente teve ciência da decisão judicial em 24/03/2023, motivo pelo qual a secretaria da 1a Vara Cível do Gama certificou que o termo final para interposição do recurso seria o dia 20/04/2023 (ID 47017253 / 47017614). A apelação foi interposta em 12/05/2023 (ID 47017612). Conclusão, evidencia-se, no caso concreto, a intempestividade do apelo interposto após o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, §5o, do CPC. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111